Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, na qual o executado alegou excesso de execução decorrente da suposta abusividade da taxa de juros de mora estipulada contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as alegações de excesso de execução deduzidas pelo agravante podem ser examinadas pela via da exceção de pré-executividade, à luz dos limites materiais e probatórios próprios desse incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade se limita às matérias de ordem pública relativas às condições da ação executiva e aos pressupostos processuais, desde que verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.
4. A alegação de excesso de execução, especialmente quando envolve contestação de cálculos, inclusão de verbas, composição do débito ou exame de memória de cálculo, demanda atividade probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser arguida por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC.
5. A pretensão do agravante não se revela aferível por prova pré-constituída, o que impede seu conhecimento pela via excepcional manejada, razão pela qual se mostra acertada a rejeição liminar da exceção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade somente é admissível para exame de matérias de ordem pública comprováveis de plano, não se prestando à análise de alegações de excesso de execução que dependam de dilação probatória.